Tribunal: STJ
Processo: 1000849-32.2020.8.11.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766630 - MT (2024
/0383941-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: J M
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - MT026635O
JOSÉ AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - MT026635
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Ausência de vícios.
Embargos rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo regimental.
2. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição e/ou omissão na decisão, conforme o art. 619 do
Código de Processo Penal.
3. Não há na decisão embargada qualquer vício que justifique o recurso
integrativo, sendo o inconformismo do embargante inadmissível em
embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 711b961e-57d1-4ceb-9c11-9a75955604e9

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766630 - MT (2024
/0383941-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: J M
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - MT026635O
JOSÉ AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - MT026635
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Ausência de vícios.
Embargos rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo regimental.
2. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição e/ou omissão na decisão, conforme o art. 619 do
Código de Processo Penal.
3. Não há na decisão embargada qualquer vício que justifique o recurso
integrativo, sendo o inconformismo do embargante inadmissível em
embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por J.M. contra decisão de e-
STJ fl. 741, na qual, a unanimidade, foi negado provimento ao agravo regimental.
Em suas razões, o ora embargante reclama que não houve deliberação -
omissão - quanto a violação do princípio da correlação e da vedação a analogia in
no tocante a negativa de vigência do artigo 226, II do CPP.
malam partem,
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA47452571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:34
Código de Controle do Documento: dc759d53-11de-49ce-be2d-0ea53f16d8db

Os embargos de declaração, consoante disposição do art. 619 do Código de
Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição e
/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das pretensões
deduzidas e demais elementos constantes do processo.
Portanto, os embargos declaratórios constituem um instrumento de
colaboração no processo, ou seja, um mecanismo de efetivo aperfeiçoamento da tutela
jurisdicional.
Todavia, não há na decisão embargada nenhuma situação que dê amparo
ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado, na realidade, manifesta o
inconformismo do embargante com o julgamento, desiderato inadmissível em
aclaratórios.
Os ditos embargos demonstram nítido abuso do direito de defesa, o que,
ressalte-se, não tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGANTE QUE NÃO APONTA NENHUM DOS
VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE
DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso dos autos, a embargante não aponta nenhum dos vícios previstos
no art. 619 do Código de Processo Penal, reiterando, apenas, as razões
contidas no recurso especial. Por outro lado, o acórdão embargado negou
provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, diante da intempestividade do recurso especial.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AREsp n. 1.930.522/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
22/2/2022
2/3/2022
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO POR 16 VEZES.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. ATUAÇÃO PROTELATÓRIA DA DEFESA. OPOSIÇÃO DE 5
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ORDEM DENEGADA.
1. A nova orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, trilhada
por esta Corte, é a de possibilitar a execução provisória de acórdão penal
condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso
especial ou extraordinário (HC n. 126.292/SP, relator o Ministro Teori
Zavascki, Tribunal Pleno, DJe
).
17/5/2016
2. Ademais, no dia
, por 6 votos a 5, o Plenário do Pretório Excelso
5/10/2016
indeferiu as cautelares requeridas nas Ações Declaratórias de
Documento eletrônico VDA47452571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:34
Código de Controle do Documento: dc759d53-11de-49ce-be2d-0ea53f16d8db

Constitucionalidade n. 43 e 44, entendendo que o disposto no art. 283 do
Código de Processo Penal não vedava o início da execução penal após a
condenação em segundo grau de jurisdição.
3. No mesmo tear, o Excelso Pretório, por seu Tribunal Pleno, reconheceu a
existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada,
reafirmando sua jurisprudência dominante no sentido de que "a execução
provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda
que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio
constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal" (ARE n. 964.246/SP, relator Ministro Teori
Zavascki, DJe
).
25/11/2016
4. Por fim, esta Corte entende que o exaurimento das instâncias ordinárias
opera-se com o julgamento de eventuais embargos declaratórios opostos
contra o acórdão de apelação (Precedentes).
5. No caso em tela, manifesto o intuito protelatório da defesa ao opor 5
embargos declaratórios contra o acórdão de apelação, tendo sido rejeitado o
último de forma monocrática e determinada a baixa imediata para o início da
execução da pena, independentemente de publicação ou trânsito em
julgado, por entender o Desembargador serem manifestamente protelatórios.
6. "[O]s embargos declaratórios interpostos pelo réu são protelatórios e
incapazes de modificar a decisão proferida por este colegiado. Em casos
semelhantes, a jurisprudência deste Tribunal possibilita a determinação de
imediata baixa dos autos e/ou execução da pena imposta,
independentemente da publicação do acórdão ou trânsito em julgado (AP n.
644 ED-ED, relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
)
6/11/2018
21/02/2019
7. Ordem denegada.
(HC 501.827/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019
, DJe
.)
01/07/2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO.
ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração anteriores não foram conhecidos, motivo pelo
qual não houve pronunciamento sobre as questões neles pronunciadas. Na
verdade, os presentes embargos se mostram nitidamente protelatórios,
evidenciando abuso do direito de defesa, mormente porque nem sequer
tocam no fundamento que levou ao não conhecimento dos anteriores
embargos de declaração.
2. Intempestivos os anteriores embargos de declaração, evidencia-se o
trânsito em julgado das decisões proferidas por esta Corte Superior.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação da imediata
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos.
Documento eletrônico VDA47452571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:34
Código de Controle do Documento: dc759d53-11de-49ce-be2d-0ea53f16d8db

(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.253.212/CE,
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
,
19/03/2019
DJe
.)
01/04/2019
, houve expressa manifestação na decisão recorrida
Ad argumentum tantum
quanto a inexistência de negativa de vigência da regra contida no artigo 226, II do
Código de Processo Penal, pois ficou demonstrado que o embargante exercia
autoridade sobre a vítima não havendo qualquer ilegalidade quanto a existência da
causa de aumento e fração de 1/2 utilizada, cabendo colecionar trecho da referida
decisão (e-STJ fl. 741),

in verbis:
Ainda, melhor sorte não assiste ao agravante no tocante a alegação de
negativa de vigência do artigo 226,II do Código Penal (ausência de
autoridade do agravante sobre a vítima).
Nesses pontos, que o agravante reconhece no seu interrogatório ser
padrinho da vítima, porém se comportava como sendo pai da vítima.
Nesses termos, não se verifica ilegalidade em elevar na fração de 1/2 a
pena, na terceira fase da dosimetria da pena em decorrência da causa de
aumento especial prevista no artigo 226, inciso II do CP, pois a mencionar
que se comportava como pai da vítima, fica demonstrada a autoridade que
exercia sobre a criança.
Por fim, quanto a prequestionamento, saliento que os posicionamentos
constantes no presente voto representam o entendimento deste Relator quanto às
matérias postas em discussão, não se cogitando negativa de vigência de quaisquer
dispositivos de lei ou princípios constitucionais referidos pelos recorrentes.
Assim, ausentes quaisquer vícios no acórdão recorrido, não há como
acolher os embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:34
Código de Controle do Documento: dc759d53-11de-49ce-be2d-0ea53f16d8db

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0383941-0
AREsp 2.766.630 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10008493220208110014
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J M
ADVOGADO
: JOSÉ AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - MT026635O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: W G DE L
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J M
ADVOGADO
: JOSÉ AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - MT026635O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245449074803584452@
2024/0383941-0 - AREsp 2766630 Petição : 2025/0031260-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47427726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:08:03
Código de Controle do Documento: B9C7D8F5-7D1F-4FC6-BA89-8E0765E65DCA